Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ACERCA DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial foram corroborados judicialmente pela prova oral produzida, mormente, por depoimentos de policiais que participaram das investigações, tudo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como, pela prova pericial, o que se revela idôneo a amparar a condenação dos apelantes pelos delitos de associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas propriamente dito, nos moldes definidos na sentença de primeiro grau.
1.1 Absolvição por insuficiência de provas descabida.
2. A circunstância judicial atinente à culpabilidade representa o juízo de reprovabilidade da conduta do agente e tem a ver com a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu na prática delitiva, sendo que, no caso, o fato de os réus, não meramente associarem-se para fins da prática de tráfico de drogas, mas, unirem-se para difundir ilicitamente entorpecentes vinculados ao PCC, maior facção criminosa do Brasil, valendo-se, inclusive, da utilização do código de conduta da facção, denota uma maior reprovabilidade, obstando-se, por conseguinte, o afastamento de referida circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
3. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração para cada réu, revelou-se condizente com tal critério. Não aplicação do critério de 1/6 (um sexto) pretendido. Pena-base mantida.
4. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa, de modo que, em tendo sido os réus condenadas pelo delito de associação criminosa, mantidas nesta instância, é de se dizer que elas não preenchem os requisitos normativos exigidos para a concessão da benesse.
5. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006, quando comprovado o envolvimento de adolescente.
6. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo determinado réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
7. Inviável a restituição do veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas quando demonstrado o uso, para a consecução do delito, bem como não comprovada a origem lícita.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.